Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600604-63.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Num. 44383472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.A Coligação "Viva Foz do Iguaçu" interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que julgou improcedente
representação por veiculação de propaganda eleitoral com alegada
informação sabidamente inverídica, atribuindo responsabilidade ao candidato
adversário pelo estado atual do Conjunto Habitacional Duque de Caxias.
2. A sentença reconheceu a improcedência da alegação de inveracidade,
tendo em vista que o candidato da coligação recorrente assumiu
publicamente, em material biográfico, a execução de 132 apartamentos no
conjunto habitacional. Ademais, condenou a recorrente por litigância de má-
fé.
3. A coligação recorrente alegou descontextualização da propaganda e
buscou a reforma integral da sentença, com exclusão da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a perda superveniente de
objeto quanto à análise da propaganda eleitoral veiculada; e (ii) avaliar a
manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta à coligação
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A realização das eleições e o encerramento do período de veiculação de
propaganda eleitoral caracterizam a perda superveniente de objeto em
relação à análise das irregularidades apontadas, conforme entendimento
doutrinário e jurisprudencial consolidado sobre o interesse processual.
6. Quanto à litigância de má-fé, restou demonstrado que a recorrente alterou
a verdade dos fatos ao imputar inveracidade à propaganda, mesmo havendo
comprovação nos autos de que o candidato de sua coligação assumiu a
responsabilidade pela execução dos apartamentos em material público de
campanha.
7. O direito à liberdade de expressão e à crítica política justifica a veiculação
de propaganda com questionamentos sobre políticas públicas executadas por
candidatos, especialmente quando destacadas como mérito em campanha

Num. 44383472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https

Inteiro teor:
18/02/2025
Número: 0600604-63.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente
Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600604-
63.2024.6.16.0147, que além de julgar improcedente o pedido, revogou, portanto, a liminar,
autorizando a retomada da veiculação da propaganda apontada na inicial, condenou, ainda, o
demandante, por litigância de má fé, nos termos do art. 80, II, cc § 3º, CPC, ao pagamento de multa
de cinco (05) salários mínimos. (Representação ajuizada por "Coligação Viva Foz do Iguaçu" em
face de Joaquim Silva e Luna e coligação "Foz Em Primeiro Lugar", com fulcro na Resolução do
TSE nº 23.610/2019 e na legislação eleitoral vigente, em especial na Lei nº 9.504/1997, na qual
alegou em síntese que os representados estão veiculando propaganda eleitoral, na forma de
inserções, com alegações sabidamente inverídicas; e, assim, requereu a retirada do ar da
propaganda). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 06/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). H.E.G
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
JOAQUIM SILVA E LUNA (RECORRIDO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)

FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383472
14/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44383472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.266

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600604-63.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
RECORRIDO:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Num. 44383472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.A Coligação "Viva Foz do Iguaçu" interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que julgou improcedente
representação por veiculação de propaganda eleitoral com alegada
informação sabidamente inverídica, atribuindo responsabilidade ao candidato
adversário pelo estado atual do Conjunto Habitacional Duque de Caxias.
2. A sentença reconheceu a improcedência da alegação de inveracidade,
tendo em vista que o candidato da coligação recorrente assumiu
publicamente, em material biográfico, a execução de 132 apartamentos no
conjunto habitacional. Ademais, condenou a recorrente por litigância de má-
fé.
3. A coligação recorrente alegou descontextualização da propaganda e
buscou a reforma integral da sentença, com exclusão da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a perda superveniente de
objeto quanto à análise da propaganda eleitoral veiculada; e (ii) avaliar a
manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta à coligação
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A realização das eleições e o encerramento do período de veiculação de
propaganda eleitoral caracterizam a perda superveniente de objeto em
relação à análise das irregularidades apontadas, conforme entendimento
doutrinário e jurisprudencial consolidado sobre o interesse processual.
6. Quanto à litigância de má-fé, restou demonstrado que a recorrente alterou
a verdade dos fatos ao imputar inveracidade à propaganda, mesmo havendo
comprovação nos autos de que o candidato de sua coligação assumiu a
responsabilidade pela execução dos apartamentos em material público de
campanha.
7. O direito à liberdade de expressão e à crítica política justifica a veiculação
de propaganda com questionamentos sobre políticas públicas executadas por
candidatos, especialmente quando destacadas como mérito em campanha

Num. 44383472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36
eleitoral.
8. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada pelo Juízo de
origem, uma vez que a conduta da recorrente configurou tentativa de induzir o
juízo a erro, em desacordo com os documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "Configura litigância de má-fé a alteração da verdade
dos fatos com o objetivo de induzir o juízo a erro, especialmente quando
evidenciada a publicidade de dados contrários à tese sustentada nos autos. A
realização de eleições implica a perda superveniente de objeto quanto à
análise de propaganda eleitoral veiculada."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 80.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Viva Foz do Iguaçu” contra decisão
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a
representação movida em desfavor da Coligação “Foz em Primeiro Lugar” e de seu candidato,
Joaquim Silva e Luna, relacionada à veiculação de propaganda eleitoral com informação
sabidamente inverídica, com atribuição de responsabilidade ao candidato adversário, Paulo Mac
Donald Ghisi, pela situação de abandono e risco de desabamento do Conjunto Habitacional
Duque de Caxias.
Na inicial, a recorrente sustentou que a propaganda dos recorridos teria violado os artigos 2º da
Resolução TSE nº 23.714/2022 e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, ao disseminar fatos
sabidamente inverídicos. Alegou, em síntese, que a responsabilidade pelo estado atual do

Num. 44383472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36
conjunto habitacional seria exclusivamente da Caixa Econômica Federal (CEF) e da construtora
contratada, e não do Município de Foz do Iguaçu ou de seu candidato à época.
O Juízo a quo, ao analisar os autos, reconheceu que a responsabilidade jurídica pelas edificações
do conjunto habitacional pertencia, de fato, à Caixa Econômica Federal, conforme reiteradas
decisões judiciais do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). No entanto, destacou que o
candidato Paulo Mac Donald Ghisi, em material divulgado como parte de sua biografia, atribuiu a
si a execução de 132 apartamentos no referido conjunto durante suas gestões como prefeito.
Com base nisso, concluiu que não havia inveracidade na propaganda impugnada, pois a
vinculação de seu nome à obra fora assumida pelo próprio candidato.
Ainda, o Juízo condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil, por entender que houve tentativa de induzir o juízo em
erro ao alegar inveracidade sabida em relação aos fatos, apesar de documentos nos autos
demonstrarem o contrário.
Inconformada, a coligação recorrente sustentou que a menção ao conjunto habitacional em
material biográfico de seu candidato não poderia justificar a imputação de responsabilidade pelo
estado atual do empreendimento. Afirmou que tal argumento seria insuficiente para afastar a
gravidade da desinformação supostamente contida na propaganda dos recorridos. Requereu,
assim, a reforma integral da sentença, com a procedência da representação e o afastamento da
multa por litigância de má-fé.
Em contrarrazões, os recorridos defenderam a improcedência do recurso, reiterando que o
candidato da coligação recorrente assumiu publicamente a responsabilidade pela construção do
conjunto habitacional, inclusive utilizando tal informação como mérito em sua campanha.
Argumentaram que as críticas feitas na propaganda estavam protegidas pelo direito à liberdade
de expressão e pela ampla liberdade de crítica política, especialmente no contexto eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente de
objeto quanto à propaganda televisiva, em razão do término do período de veiculação, e pelo
desprovimento do recurso no tocante ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, conheço-o.
A Coligação Viva Foz do Iguaçu ingressou com recurso pleiteando a reforma da sentença para: a)
que fosse determinada a remoção do conteúdo exibido; b) a absolvição da condenação por
litigância de má fé; c) alternativamente, a redução do valor da condenação.
Pois bem.

Num. 44383472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36
Inicialmente, cabe registrar que, com a realização do pleito eleitoral, a veiculação questionada
perdeu a capacidade de influenciar o resultado da disputa eleitoral, operando-se a perda
superveniente do interesse processual no que diz respeito à análise das irregularidades contidas
nas inserções de propaganda eleitoral, uma vez que o objeto da demanda não possui mais
relevância prática para o desfecho do processo.
É cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da jurisdição e está inserido
no rol das condições da ação.
Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:
“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional
reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele
– sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a
situação jurídica do requerente’. Explica Cândido Dinamarco: ‘Sem antever no
provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a
quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a
ordem jurídica a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à
sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que
se afirma com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for
possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em perda de objeto da
causa.”

Assim, considerando a realização da eleição e o término do período de propaganda eleitoral,
torna-se evidente a perda superveniente do interesse processual na análise das irregularidades
da propaganda.
Remanesce, contudo, o interesse processual pertinente ao pedido de absolvição da condenação
por litigância de má fé.
Como se depreende, o principal argumento da recorrente centra-se na afirmação de que a
propaganda dos recorridos teria difundido fato sabidamente inverídico ao imputar
responsabilidade ao candidato Paulo Mac Donald Ghisi pelo estado atual de abandono e risco de
desabamento do Conjunto Habitacional Duque de Caxias.
Todavia, a análise dos autos demonstra que a propaganda em questão encontra respaldo em
informações publicamente veiculadas pelo próprio candidato da recorrente. Em material biográfico
amplamente divulgado, o candidato mencionou expressamente a execução de 132 apartamentos
no Conjunto Habitacional Duque de Caxias como realização de suas gestões à frente do
Executivo Municipal. Tal fato é incontroverso nos autos e afasta, de plano, a tese de inveracidade
sabida alegada pela recorrente.
Por este movido, concluiu o juízo sentenciante que:
“O cenário, contudo, muda de figura quando se analisa o documento juntado no id 125260974, intitulado “A
biografia e história de Paulo Mac Donald candidato a prefeito pelo progressistas 11”. No tópico
“Habitação/Construção”, do referido documento, o demandante informa que são de sua responsabilidade a

Num. 44383472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36
“execução de obras realizadas no município de Foz do Iguaçu nas gestões 2005/2008 e 2008/2012” (fl. 06)
de “132 apartamentos no Conjunto Duque de Caxias – Morumbi” (fl. 11).
Ora, se assumiu como sendo sua a responsabilidade pela execução da obra,
não poderia ter se valido do presente instrumento processual, induzindo o
juízo em erro, para alegar que era fato sabidamente inverídico a
vinculação de seu nome ao caos ali instaurado em razão da péssima
qualidade do produto entregue à população”. (original sem grifo)

A recorrente argumenta ainda que a propaganda dos recorridos teria gravemente
descontextualizado os fatos ao atribuir-lhe responsabilidade pelo estado atual do conjunto
habitacional, ignorando que a ordem de desocupação e os vícios de construção ocorreram em
momento posterior às suas gestões.
Esse argumento também não prospera. Conforme destacado na sentença recorrida, a menção ao
conjunto habitacional no material de campanha do candidato da recorrente configura elemento
suficiente para justificar a crítica veiculada na propaganda dos recorridos. O eleitorado tem o
direito de questionar o impacto das políticas públicas executadas durante a gestão de um
candidato, especialmente quando ele próprio as destaca como mérito de sua administração.
A análise dos autos revela que os recorridos não imputaram de maneira direta ou categórica a
responsabilidade pelos vícios de construção ao candidato da recorrente, mas se limitaram a
questionar a relação entre sua gestão e o estado atual do empreendimento, no exercício da
crítica política.
Assim, no pertinente à condenação por litigância de má-fé, o recurso igualmente não merece
acolhida. O Juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão decorrente da conduta do
recorrente que alterou a verdade dos fatos ao apontar que a propaganda que lhe atribuía a
responsabilidade pela a execução de 132 apartamentos no Conjunto Habitacional Duque de
Caxias seria inverídica.
Como se verifica, a imposição da multa não decorreu do simples exercício do direito de ação,
mas da tentativa de induzir o juízo a erro com argumentos contraditórios e incompatíveis com os
documentos apresentados nos autos.
Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida analisou de forma detalhada e
fundamentada todas as questões suscitadas, mostrando-se a aplicação da multa adequada, uma
vez que se encontra em patamar razoável dada a gravidade dos fatos.
Logo, o voto é pelo desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se

Num. 44383472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414151377700000043328439
Número do documento: 25021414151377700000043328439
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/02/2025 17:26:36
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, por seus
próprios fundamentos.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600604-63.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: VIVA FOZ
DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA -
PR72610, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER -
PR52001, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557 - RECORRIDO: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA - Advogados do(a) RECORRIDO: JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025